Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602889-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
22/05/2023
Número: 0602889-53.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANDRE RONALDO DE AQUINO
CHARÃO - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43592039
19/05/2023
19:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.981

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602889-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTO
ELEITORAL. ARTIGO 60 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
Num. 43592039 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51

condicionada à comprovação do serviço prestado, por meio de
documento idôneo, nos termos do artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019. Precedentes deste Tribunal.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por André Ronaldo de Aquino Charão, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas
tempestivamente, em 13/9/2022 e em 25/10/2022, respectivamente (ID 43551970), e,
publicado o edital, não houve impugnação (ID 43259049).

O relatório técnico preliminar apontou a necessidade de esclarecimentos por
parte do prestador das contas, com apresentação de contas retificadoras, em caso de
alteração ou correção dos lançamentos já efetuados (ID 43526428).

O candidato apresentou manifestação e documentos, requerendo a
aprovação das contas, ainda que com ressalva (ID 43529302).

Em parecer conclusivo (ID 43551970), o Setor Técnico manifestou-se pela
aprovação com ressalva das contas, em razão de inconsistências nas despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário, no valor total de R$ 3.773,00, e no atraso de 2 (dois)
dias para abertura de conta bancária, após a concessão do CNPJ de campanha.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalva das contas, por entender que as regularidades não são graves o suficiente para
a desaprovação (ID 43560782).

É o relatório.

VOTO

Num. 43592039 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
n. 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Num. 43592039 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51

Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual, nas eleições gerais de 2022, cuja análise é disciplinada pela Lei n. 9.096/1995
(Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, § 1º, inciso
I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que o prestador procedeu à
abertura da conta bancária em 15/8/2022, 12 dias após a concessão do CNPJ de
campanha pela Receita Federal, configurando um atraso de 2 dias.

Esse atraso é falha que pode ser considerada mera ressalva à aprovação,
uma vez que não comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS
PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE
GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.
Num. 43592039 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
4/2/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não
prejudicou a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que essa
impropriedade, isoladamente, deve ser considerada apenas para ressalva no julgamento
das contas.

b.2) Das Inconsistências nas Despesas Pagas com Recursos do Fundo
Partidário

O artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que os gastos
eleitorais devem ser comprovados por meio de documento fiscal ou qualquer meio idôneo
de prova:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Num. 43592039 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51

A análise técnica apontou (ID 43551970) inconsistências em 3 (três)
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário, em desacordo com o que dispõe o
mencionado artigo:

O prestador justificou a irregularidade, sustentando que o pagamento das
despesas foi realizado por meio de PIX e o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é
no sentido de que as normas aplicáveis ao Pix, editadas pelo Banco Central do Brasil,
permitem a plena identificação de doadores e beneficiários, bem como da origem e da
destinação dos recursos, o que é compatível com o regime de financiamento de partidos
e de campanhas (ID 43529302).

Apesar da manifestação e dos comprovantes de PIX juntados aos autos, não
foram apresentados quaisquer documentos idôneos comprovando a efetiva prestação de
serviços por Fabio Gonçalves da Costa, João Vitor de Oliveira Salvador e Andreia
Demantova. Com relação a Fabio Gonçalves da Costa, sequer é possível identificar nos
autos qual foi a espécie do serviço prestado.

Diante da ausência de documentos idôneos, tais como nota fiscal ou contrato,
não há como vincular a verba pública destinada aos supostos prestadores de serviço por
trabalho por eles prestados à campanha, o que viola a transparência das contas.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

Num. 43592039 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
G A S T O S C O M M A T E R I A L D E P U B L I C I D A D E E M C O N J U N T O .
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVO PARA AFASTAR
D E V O L U Ç Ã O . R E C U R S O S P R I V A D O S . N Ã O C O M P R O V A Ç Ã O .
IRREGULARIDADE. NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DÍVIDA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FALHA GRAVE.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

6. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Precedentes desta Corte.

7. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição,
nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. [...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347238, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTO ELEITORAL. ART. 60 DA
RES.–TSE 23.607/2019. NOTA FISCAL GENÉRICA. IRREGULARIDADE. DESPESA
PAGA COM RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 60 da Res.–TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2. Na prestação de contas não se admitem notas fiscais genéricas que não
demonstrem o vínculo do gasto com a campanha. Precedentes do TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. –TSE nº
23.607/2019.
Num. 43592039 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51

4. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060028023, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 33, Data 18/02/2022)

As inconsistências perfazem o montante de R$ 3.773,00 que representa 67%
da movimentação financeira de campanha, o que não permite a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo as contas serem desaprovadas.

Impõe-se, ainda, a determinação de seu recolhimento ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
André Ronaldo de Aquino Charão, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Progressistas – PP, nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo 74, inciso
III, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação de recolhimento do valor de R$
3.773,00 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602889-53.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO DEPUTADO
ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE:
ANDRE RONALDO DE AQUINO CHARAO - Advogados do REQUERENTE: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43592039 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023.

Num. 43592039 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/05/2023 19:14:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051919142890700000042554695
Número do documento: 23051919142890700000042554695
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/05/2023 13:39:51